Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Agravante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O Agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência econômica e documentos comprobatórios, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família dele.
3. Requer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, com concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente deixa de recolher o preparo no prazo legal, apesar de regularmente intimado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e advertiu expressamente o recorrente acerca da necessidade de recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15.
6. O art. 101, § 1o, do CPC/15 dispensa o recolhimento das custas apenas até a decisão do relator sobre o pedido de gratuidade, impondo-se o recolhimento do preparo caso a benesse seja indeferida.
7. No caso concreto, após o indeferimento da gratuidade e o transcurso do prazo legal sem o recolhimento das custas, restou configurada a ausência de requisito objetivo de admissibilidade recursal.
8. A inadmissibilidade do Agravo de Instrumento decorre da aplicação direta do art. 932, III, do CPC/15, não havendo violação aos princípios do acesso à justiça ou da ampla defesa.
9. A pretensão de manutenção da dispensa do preparo, mesmo após a negativa da gratuidade de justiça, contraria o regime jurídico estabelecido no art. 101 do CPC/15.
10. Inexistente ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Indeferida a gratuidade de justiça, é obrigatório o recolhimento do preparo no prazo legal, sob consequência de não conhecimento do recurso.
2. A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, configura vício insanável de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 101, §§ 1o e 2o; e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.